Tribunal: TJDFT
Processo: 0751356-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205, CC). CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de ação revisional de contrato, o prazo prescricional da pretensão de restituição de quantias pagas, é de 10 anos, de acordo com o art. 205, do Código Civil. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos (...)” EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018. Na espécie, o contrato foi firmado entre as partes em 27/06/2016, portanto, deve a preliminar ser rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
3. Na origem, verifica-se que a parte autora/recorrida contratou com o banco recorrente, mediante Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID 27124277). Analisando a prova documental posta nos autos, em que constam os dados da contratação, tais como percentual de juros aplicado, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, IOF, etc, não restou demonstrado que o autor/recorrido tivesse desconhecimento acerca da natureza do contrato, notadamente porque o contrato, repetidas vezes, menciona tratar-se de um contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito.
4. Ademais, as faturas discriminativas juntadas pelo recorrente comprovam que o autor, ao longo dos anos, utilizou o cartão de crédito para realizar compras, bem como efetuou saque complementar (ID 27124278). Assim, não se afigura razoável o autor, após ter usufruído das vantagens desse tipo de contrato e recebimento do crédito, alegar vício de vontade, com a consequente nulidade do contrato.
5. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio do pacta sunt servanda.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.